Tribunal: TJSP
Processo: 0950138-63.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Locação – Parcial julgamento antecipado da ação principal e da reconvenção na decisão de saneamento - Sentença de parcial procedência do pedido da ação principal – Condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência – Inconformismo do autor – Decisão saneadora que não foi impugnada por agravo de instrumento – Trânsito em julgado da decisão – Alegações sobre coisa julgada no recurso de

Ementa:
Locação – Parcial julgamento antecipado da ação principal e da reconvenção na decisão de saneamento - Sentença de parcial procedência do pedido da ação principal – Condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência – Inconformismo do autor – Decisão saneadora que não foi impugnada por agravo de instrumento – Trânsito em julgado da decisão – Alegações sobre coisa julgada no recurso de apelação que não podem ser conhecidas – Autor que não comprova danos no imóvel – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.